Tribunal: STF
Processo: HC 93698
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO
   QUAL SE ATACA APENAS UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO,
   DEIXANDO-SE DE QUESTIONAR FUNDAMENTO SUFICIENTE E INDEPENDENTE
   PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO: INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
   OFÍCIO.
1.      Não tem condições de ensejar a reforma do julgado o
   recurso que se dirige contra apenas um ou alguns dos seus
   fundamentos, deixando-se de impugnar outros suficientes e
   independentes para a manutenção da decisão:
   Precedentes.
2.      Habeas Corpus concedido de ofício.